Tribunal: STF
Processo: Pet 11903
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de medida cautelar:



    “com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal” (pág. 5 do doc. 1). 



    Em 18/10/2023 determinei a intimação do requerente para que, sob pena de indeferimento da petição (Súmula 634 do STF), juntasse aos autos, no prazo de 5 dias, cópia dos seguintes documentos: (i) acórdão de segundo grau ou decisão da Turma Recursal; (ii) petição de recurso extraordinário; (iii) decisão de admissibilidade do recurso extraordinário; e, caso tenha sido inadmitido o recurso, (iv) cópia do agravo no recurso extraordinário. 



    A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou que, “até o dia 26/10/2023, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 18/10/2023” (doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    O pedido não merece prosperar.



    Isso porque, nos termos da Súmula 634/STF, não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Com efeito, a documentação juntada aos autos não comprova a existência de recurso extraordinário interposto, tampouco a existência de decisão sobre eventual juízo de admissibilidade.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator